Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-33.2024.8.11.0084
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000897-33.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTOS LIMA - CPF: 038.422.981-61 (EMBARGANTE), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique Santos Lima contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental movida contra o Estado de Mato Grosso. A parte embargante alega a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no julgado, requerendo efeitos modificativos ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:

(i) verificar se houve erro material e contradição interna quanto à data do desmatamento;

(
ii
) avaliar se houve omissão sobre as provas relativas à APF e ao
Geoportal
/SEMA;

(
iii
) apurar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 51, §1o, do Código Florestal e art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022;

(
iv
) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre alegado cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial;

(v) identificar eventual omissão quanto à ausência de notificação válida e cerceamento na via administrativa;

(vi) averiguar a existência de obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva
propter
rem;

(
vii
) avaliar se é necessário o pré-questionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente o erro material constante na sentença (menção ao ano de 2029 em vez de 2019), esclarecendo que tal equívoco não compromete a validade da decisão nem interfere na análise da área autuada, já que a data correta consta em outros trechos da sentença.

O julgado examina expressamente a existência de APF e CAR, esclarecendo que foram emitidos apenas em 2024, após o desmatamento ocorrido em 2019, e que, portanto, não convalidam a infração ambiental. A jurisprudência citada reforça a irrelevância de tais documentos para afastar a responsabilidade ambiental.

A omissão alegada quanto aos dispositivos legais sobre embargo em pequena propriedade rural é afastada, visto que o acórdão analisa detidamente o tema, conclui pela ausência de provas suficientes para caracterização da pequena propriedade rural familiar e afirma que mesmo tal caracterização não autoriza o desmatamento sem licença.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial, o acórdão rejeita a tese, afirmando que o juízo de origem decidiu pela suficiência das provas documentais com base no art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a reabertura da fase instrutória. Cita-se jurisprudência do STJ sobre o tema.

A alegação de ausência de notificação válida não foi suscitada na apelação e, por isso, não poderia ser analisada nos embargos. Não se configura omissão em relação a ponto não ventilado oportunamente.

A aplicação da responsabilidade objetiva e
propter
rem é fundamentada com base no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 e na Súmula 623 do STJ. O acórdão afasta a tese de boa-fé do proprietário, esclarecendo que a responsabilidade prescinde de culpa e recai sobre o titular do imóvel independentemente de autoria do dano.

O pedido de pré-questionamento explícito é desnecessário, pois, conforme o art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário à análise de eventual recurso especial, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CF/1988, art. 225; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 51, §1o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ,
AgRg
no
AREsp
1549, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.06.2011; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a Região), j. 08.06.2016; TJMT, Ap. Cível no 0003968-42.2019.8.11.0082, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CARLOS HENRIQUE SANTOS LIMA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA.

Em suas razões recursais (I
d
316203568), o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) ao erro material persistente e contradição interna referente à data do desmatamento; (
ii
) à omissão sobre a prova da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e do
Geoportal
; (
iii
) à ausência de manifestação sobre o art. 51, §1o, do Código Florestal e art. 18
do Decreto Estadual no 1.436/2022; (
iv
) à omissão quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de prova pericial; (v) à omissão quanto à ausência de notificação válida e ao cerceamento de defesa administrativa; e (vi) à obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva "
propter
rem".

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
318322385), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

1.
Do alegado erro material persistente e contradição interna

O embargante alega que, embora o acórdão tenha reconhecido o erro material constante na sentença quanto à referência ao ano de "2029" em vez de "2019", não determinou expressamente a correção formal desse equívoco nem esclareceu como a incorreção poderia repercutir na análise da consolidação temporal da área autuada.

Tal alegação não procede. O acórdão foi claro ao reconhecer o erro material na sentença e ao afirmar que tal equívoco não tinha o condão de invalidar a decisão ou influir no julgamento da causa, uma vez que em
outros trechos da própria sentença havia referência correta ao período do desmatamento. Ademais, o acórdão expressamente consignou:

"De fato, constata-se que houve mero erro material na sentença, quando menciona 'desmatar a corte raso no ano de 2029', quando deveria constar '2019'. Todavia, tal equívoco não tem o condão de invalidar a decisão, tampouco de influir no julgamento da causa, uma vez que, em outros trechos da própria sentença, o magistrado faz referência correta ao período do desmatamento, como se verifica no seguinte excerto: 'No caso em tela, a autuação ocorreu em 29.05.2020 e o período do corte raso ocorrido entre 25.07.2019 e 12.08.2019 - não sendo possível falar em área consolidada'."

Não há, portanto, contradição interna no acórdão, que foi coerente ao reconhecer o erro material e, ao mesmo tempo, afirmar que tal erro não comprometia a validade da decisão, uma vez que a data correta do desmatamento (2019) foi mencionada em outros trechos da sentença.

2.
Da alegada omissão sobre a prova da APF e do
Geoportal

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar provas decisivas, como a Autorização Provisória de Funcionamento (APF no 19726/2024) e os
prints
extraídos do
Geoportal
/SEMA.

Tal alegação não procede. O acórdão expressamente analisou a questão da APF e do CAR, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O apelante alega que a SEMA/MT concedeu ao imóvel a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) no 19726/2024, bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que, segundo ele, demonstraria a regularidade da atividade desenvolvida na área.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, tanto o CAR quanto a APF foram emitidos em agosto de 2024, ou seja, posteriormente à lavratura do Auto de Infração no 20043564/2020, que data de 29/05/2020. Ademais, o CAR apresentado não está validado tecnicamente pela SEMA/MT, tendo sido apenas enviado para análise em 22/08/2024, conforme se verifica da imagem constante do parecer ministerial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que 'a responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF)' (N.U 0003968-42.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Destarte, a posterior obtenção de CAR e APF não tem o condão de convalidar o desmatamento irregular realizado entre 25/07/2019 e 12/08/2019, sem a devida autorização do órgão ambiental competente."

Quanto aos
prints
do
Geoportal
/SEMA, o acórdão analisou a questão da área consolidada, concluindo que o desmatamento ocorreu após o marco temporal estabelecido pela legislação (22/07/2008), não se enquadrando, portanto, no conceito de área rural consolidada:

"In
casu
, conforme restou demonstrado nos autos, o desmatamento objeto da autuação ocorreu entre 25/07/2019 e 12/08/2019, portanto, muito após o marco temporal estabelecido pela legislação (22/07/2008), não se enquadrando, por conseguinte, no conceito de área rural consolidada."

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

3.
Da alegada ausência de manifestação sobre o art. 51, §1o, do Código Florestal e art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022

O embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar a vedação expressa ao embargo de atividades de subsistência
em pequena propriedade rural, prevista no art. 51, §1o, do Código Florestal e no art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Tal alegação não procede. O acórdão expressamente analisou a questão do embargo em pequenas propriedades rurais, conforme se verifica nos seguintes trechos:

"A lavratura do termo de embargo, in
casu
, não constitui mera faculdade do agente fiscalizador, mas verdadeiro poder-dever, decorrente de imposição legal, conforme se extrai do art. 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), do art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que dispõem, respectivamente:

'Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.'

'Art. 6o – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.'

'Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a
continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.'"

Ademais, o acórdão analisou detalhadamente a questão da pequena propriedade rural e da atividade de subsistência, concluindo que o embargante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para caracterização da pequena propriedade rural familiar:

"Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não produziu prova robusta acerca do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do dispositivo legal supracitado, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que 'a propriedade tem finalidade produtiva e familiar, desempenhando um papel essencial na segurança alimentar do autor e sua família' e a juntar algumas fotografias, que, por si sós, não são suficientes para comprovar que a propriedade é explorada predominantemente com mão de obra familiar, que a renda familiar é originada majoritariamente das atividades econômicas do estabelecimento ou que o empreendimento é dirigido pelo apelante e sua família.

Ademais, ainda que se reconhecesse a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural familiar, tal circunstância não autorizaria o desmatamento sem a
prévia autorização do órgão ambiental competente, conforme já explicitado alhures."

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

4.
Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de prova pericial

O embargante alega que o acórdão teria afastado o cerceamento de defesa de forma meramente genérica, sem analisar o pedido específico de reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial técnica ambiental.

Tal alegação não procede. O acórdão expressamente analisou a questão do cerceamento de defesa e da necessidade de prova pericial, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

In
casu
, o magistrado de primeiro grau, no exercício do seu poder instrutório e com base no princípio do livre convencimento motivado, entendeu que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o
deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que 'não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento' (
AgRg
no
AREsp
1549, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe
01/07/2011).

Destarte, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa ou nulidade processual que justifique a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória."

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

5.
Da alegada omissão quanto à ausência de notificação válida e ao cerceamento de defesa administrativa

O embargante alega que o acórdão não teria enfrentado argumento essencial trazido na apelação: a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo por ausência de notificação pessoal válida.

Tal alegação não procede. Após minuciosa análise do recurso de apelação (I
d
296881379), verific
a-se
que o apelante, ora embargante, não suscitou a questão da ausência de notificação pessoal válida em suas razões recursais. Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto, uma vez que o Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre matéria não suscitada no recurso.

6.
Da alegada obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva "
propter
rem"

O embargante alega que haveria obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva e
propter
rem
, sem esclarecer de que modo esse fundamento se compatibiliza com a proteção diferenciada conferida às áreas rurais consolidadas e com a boa-fé do pequeno produtor.

Tal alegação não procede. O acórdão foi claro ao analisar a questão da responsabilidade ambiental objetiva e
propter
rem
, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A responsabilidade civil ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva e
propter
rem, conforme se depreende do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente):

'Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.'

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel, conforme se depreende da Súmula 623:

'As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.'

[...]

Destarte, a responsabilidade civil ambiental, por ser objetiva e
propter
rem, prescinde da demonstração de
culpa e vincula-se ao próprio direito de propriedade, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano.

No caso sub examine, restou comprovado que o apelante é o proprietário do imóvel onde ocorreu o desmatamento irregular, sendo, portanto, responsável pela reparação do dano ambiental, independentemente de ter sido ele o causador direto da degradação."

Ademais, o acórdão analisou detalhadamente a questão da área consolidada e da pequena propriedade rural, concluindo que o desmatamento ocorreu após o marco temporal estabelecido pela legislação (22/07/2008) e que o embargante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para caracterização da pequena propriedade rural familiar.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada nesse ponto.

7.
Do pré-questionamento

Quanto ao pedido de pré-questionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
(art. 1.025 do CPC).

Assim, não há necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais e princípios jurídicos invocados pelo embargante para fins de pré-questionamento, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma suficiente e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo
integralmente o acórdão embargado
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025